Tribunal: TJDFT
Processo: 0712592-58.2026.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-20

Ementa:
Execução penal. Indulto pleno. Decreto 12.790/25. Pena restritiva de direitos. Descumprimento. Falta grave pendente de homologação. Agravo provido.
I. Caso em exame
1. Agravo em execução penal de decisão que concedeu indulto pleno a apenada que cumpria pena restritiva de direitos, com base no Decreto Presidencial 12.790/25.
II. Questões em discussão
2. Discute-se se a falta grave – descumprimento injustificado da pena restritiva de direito - cometida no período relevante do decreto, ainda não homologada, impede o indulto pleno.
III. Razões de decidir
3. A falta grave cometida nos últimos doze meses anteriores à data de publicação do Decreto n. 12.790/25 - não cumprimento da pena restritiva de direitos (pagamento de prestações pecuniárias) -, mesmo que ainda não homologada, impede a concessão de indulto pleno.
4. Caso a falta grave não seja homologada em eventual procedimento disciplinar, possível sejam novamente examinados os requisitos subjetivos para o indulto com base no Dec. 12.790/25.
IV. Dispositivo
5. Agravo provido.
____
Dispositivos relevantes citados: Decreto n. 12.790/25, arts. 6o, 7o e 9o. LEP, art. 51.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC n. 975.718/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 30/4/2025; AgRg no HC n. 956.684/SP, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, j. 12/3/2025; AgRg no REsp n. 1.757.968/MG, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 12/6/2023. TJDFT, Acórdão 2044146, 0730603-72.2025.8.07.0000, Relatora. Desa. Simone Lucindo, 1a Turma Criminal, j. 11/09/2025.